Tribunal: TJES
Processo: 5014597-50.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014597-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOAO ANTONIO MARQUES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023. CUMPRIMENTO PARCIAL DAS PENAS SUBSTITUTIVAS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução contra a decisão que indeferiu o pedido de indulto natalino, fundamentado no Decreto Presidencial nº 11.846/2023, alegando o cumprimento parcial das penas restritivas de direitos impostas em substituição à pena privativa de liberdade. O agravante sustenta que quitou mais de 30% do valor da prestação pecuniária e cumpriu 37,49% das horas de prestação de serviços à comunidade, pleiteando, assim, o reconhecimento do indulto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: determinar se o agravante preenche os requisitos estabelecidos pelo Decreto nº 11.846/2023 para a concessão do indulto natalino, considerando o cumprimento parcial das penas restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto nº 11.846/2023 prevê, no art. 2º, XII, que o indulto é concedido a condenados com penas substituídas por restritivas de direitos, desde que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2023, um terço de cada uma das penas alternativas, se não reincidentes, ou metade, se reincidentes.

4. A jurisprudência dos tribunais superiores reforça que o Poder Judiciário não pode modificar os requisitos estabelecidos pelo Decreto Presidencial para concessão do indulto, sob pena de usurpação da competência do Presidente da República (AgRg no HC 389.601/SP).

5. O agravante cumpriu 37,44% da prestação de serviços à comunidade, atendendo ao requisito temporal para essa modalidade de pena. No entanto, quitou apenas 16,66% da prestação pecuniária, proporção essa inferior àquela exigido pelo Decreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

____________________________

Tese de julgamento
: “1. Para a concessão do indulto, nos termos do art. 2º, XII, do Decreto nº 11.846/2023, é necessário o cumprimento de um terço de cada uma das penas restritivas de direitos impostas, sendo insuficiente o cumprimento parcial de apenas uma delas”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 84, XII; Decreto nº 11.846/2023, art. 2º, XII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgRg no HC 389.601/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.09.2018, DJe 25.09.2018; TRF 4ª R., AG-ExPen 9000525-77.2024.4.04.7002, rel. Des. Fed. Ângelo Roberto Ilha da Silva, j. 17.09.2024; TRF 4ª R., AG-ExPen 9000776-95.2024.4.04.7002, rel. Des. Fed. Luiz Carlos Canalli, j. 10.09.2024; TJRS, AgExPen 8000043-68.2024.8.21.0074, rel. Des. Rogerio Gesta Leal, j. 22.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº
5014597-50.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOÃO ANTÔNIO MARQUES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: D
ES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
JOÃO ANTÔNIO MARQUES
em face da r. decisão de mov. 123.1 dos autos da Execução Penal (id 9918827) que indeferiu o pedido de indulto natalino da pena com base no Decreto nº 11.846/2023.

Em suas razões, no mov. 131.1 (id 9918827), o agravante sustenta, em síntese, que
“
O ora agravante pagou três (3) parcelas das oito (8) vencidas até a data da concessão do INDULTO, o que é superior a 30% (trinta por cento) do total, ou seja, como consta no Relatório de Penas e Medidas Alternativas (id 116.1), quitou o valor de R$ 440,01 (quatrocentos e quarenta reais e um centavo) de um total de R$ 1.173,36 (um mil e cento e setenta e três reais e trinta e seis centavos), o que é matematicamente superior a 30% (trinta por cento) de seu débito
.”

Sustenta, também, que
“(...
) o ora agravante assumiu o compromisso de cumprir 1095 horas de Prestação de Serviços à Comunidade, tendo cumprido, até a data da publicação do decreto, sem nenhuma falta e com carga horária sempre superior à prevista, (...), um total de 410 horas, o que corresponde a 37,49%, portanto, uma fração muito superior para a obtenção do indulto”
.

Aduz, assim, que possui direito a indulto da pena.

Contrarrazões, no mov. 136.1 (id 9918827), pelo
des
provimento
do presente agravo em execução.

O Magistrado
a quo
exerceu juízo
negativo
de retratação, consoante mov. 140.1 (id 9918827).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça, no id 10085712, pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem. Em análise, verifica-se que o Magistrado singular indeferiu o pedido de indulto da pena, com base no Decreto nº 11.846/2023, sob o fundamento que
“(...) o reeducando resgatou 645,95 horas de um total de 1095 horas PSC e adimpliu R$ 440,01 de um total de R$ 2.640,00 de prestação pecuniária até o momento”
.

Sobre o tema, versa o art. 2º, XII, do referido Decreto Presidencial:

Art. 2º
Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes:

(...)

XII -
condenadas a pena privativa de liberdade, substituída por restritiva de direitos
, na forma do disposto no art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal,
ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que, de qualquer forma, tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2023,
um terço da pena
, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes
;

Sobreleva-se, nessa senda, que
"Não é dado ao Poder Judiciário estabelecer condições não previstas no decreto para conceder benefícios nele definidos, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Presidente da República no art. 84, XII, da Constituição Federal"
(AgRg no HC n. 389.601/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 25/9/2018).

Firmadas tais premissas, verifico que o apenado, no bojo da ação penal de nº 0024179-39.2014.8.08.0024, teve a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, as quais foram fixadas, pelo juízo da execução, como sendo: (i) prestação de serviços à comunidade na razão de 1.095 (mil e noventa e cinco) horas; e (ii) prestação pecuniária no valor de 2 (dois) salários mínimos.

Diante de tal circunstância, em relação à obrigação de prestação de serviços à comunidade, o recorrente cumpriu 410 (quatrocentos e dez) horas de um total de 1.095 (mil e noventa e cinco) horas, o que perfaz, de fato, 37,44% (trinta e sete vírgula quarenta e quatro por cento) da obrigação global.

Contudo, quanto à prestação pecuniária, ao seu turno, não obstante o juízo de execução ter-lhe fixado o valor de 2 (dois) salários mínimos, isto é, R$ 2.640,00 (dois mil, seiscentos e quarenta reais), vislumbro que, à época da publicação do mencionado Decreto Presidencial, o recorrente apenas havia adimplido com o valor de R$ 440,01 (quatrocentos e quarenta reais e um centavo), o que perfaz 16,66% (dezesseis vírgula sessenta e seis por cento).

Repisa-se que, como mencionado, o inciso XII, do art. 2º, do Decreto nº 11.846/2023, prevê, expressamente, que o indulto coletivo será concedido ao apenado que condenado à pena privativa de liberdade, substituída por restritivas de direitos, cumpra, até a sua publicação, um terço da
pena
de cada uma das sanções alternativas que lhe foram impostas
,
se não reincidente, ou metade de cada uma delas, se reincidente.

Aliás, é o entendimento perfilhado pelos Tribunais Pátrios em casos similares, vejamos:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. FRAÇÃO DE CUMPRIMENTO. PENA DE MULTA. 1.
Para que o executado faça jus ao indulto natalino, na forma prevista pelo art. 2º, XII, do Decreto Presidencial nº 11.846/2023, é preciso que tenha cumprido 1/3 (um terço) de cada uma das sanções alternativas que lhe foram impostas, se não reincidente, ou metade de cada uma delas, se reincidente.
(...)
(TRF 4ª R.; AG-ExPen 9000525-77.2024.4.04.7002; PR; Sétima Turma; Rel. Des. Fed. Ângelo Roberto Ilha da Silva; Julg. 17/09/2024; Publ. PJe 18/09/2024)
(grifei)

_________________

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. REQUISITOS. NÃO CUMPRIMENTO DE 1/3 (UM TERÇO) DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. 1. Conforme o art. 2º, inciso XII, do Decreto nº 11.846/2023 cabe indulto coletivo às pessoas condenadas à pena privativa de liberdade, substituída por restritiva de direitos, na forma do disposto no art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que, de qualquer forma, tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2023, um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes. 2.
As penas alternativas de prestação de serviços comunitários e de prestação pecuniária são autônomas e possuem naturezas e finalidades distintas. 3. Para fazer jus ao indulto, o executado, cuja pena privativa de liberdade tenha sido substituída por duas penas restritivas de direitos, deverá cumprir 1/3 de cada pena substitutiva aplicada, o que não ocorreu no presente caso
. 4. Agravo de execução penal provido.
(TRF 4ª R.; AG-ExPen 9000776-95.2024.4.04.7002; PR; Sétima Turma; Rel. Des. Fed. Luiz Carlos Canalli; Julg. 10/09/2024; Publ. PJe 11/09/2024)
(grifei)

_________________

AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. ART. 2º, INC. XII, DO DECRETO-LEI Nº 11.846/2023. Fração da pena. Serviços à comunidade. O art. 2º, inc. XII, do Decreto nª 11.846/2023, concede indulto aos condenados a pena privativa de liberdade, substituída por restritiva de direitos, na forma do disposto no Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que, de qualquer forma, tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2023, um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes.
Muito embora o apenado tenha cumprido integralmente a pena de prestação pecuniária, sequer deu início ao cumprimento das 720 (setecentos e vinte) horas da medida ressocializadora de prestação de serviços à comunidade. Desse modo, não cumprida a fração necessária da prestação de serviços à comunidade, que é medida ressocializadora através da reeducação pelo trabalho, inviável a sua concessão.
Precedentes de casos análogos. Recurso desprovido.
(TJRS; AgExPen 8000043-68.2024.8.21.0074; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Rogerio Gesta Leal; Julg. 22/08/2024; DJERS 28/08/2024)
(grifei)

Desta forma, não tendo preenchido os requisitos dispostos no Decreto nº 11.846/2023, o direito ao indulto não deve ser reconhecido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a r. decisão objurgada inalterada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO